Tribunal: TJBA
Processo: 0300379-39.2014.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0300379-39.2014.8.05.0040

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

APELANTE/
EMBARGADA
: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA

ADVOGADO: FELICIANO LYRA MOURA

APELADA/
EMBARGANTE
: JOANA CONCEIÇÃO CRUZ LIMAS

ADVOGADO: VALMÁRIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Joana Conceição Cruz Limas contra acórdão proferido em Apelação Cível, interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, que manteve integralmente a sentença de primeiro grau e majorou os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa. A Embargante aduziu a existência de omissão quanto à majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, e requereu o acolhimento dos Aclaratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Determinar se o acórdão atacado incorreu em omissão, no tocante à majoração da verba honorária de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis, apenas, nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão hostilizado majorou, expressamente, os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, inexistindo a omissão alegada pela Embargante.

5. A via dos Embargos de Declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão, sendo inviável sua utilização para simples reexame da matéria já decidida.

6. Rejeitados os Embargos de Declaração, com advertência quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos dos arts. 80, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC, em caso de interposição de recursos manifestamente protelatórios.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração rejeitados.
__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 85, § 11, 80, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1241856/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 09.09.2014; TJ/BA, ED n.º 0010831-73.2015.8.05.0000/50000, Rel. Desª Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, Seção Cível de Direito Público, j. 28.10.2015.

__________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelação n. 0300379-39.2014.8.05.0040
,
figura
ndo
como Embargante
JOANA CONCEIÇÃO CRUZ LIMAS
, sendo
Embargada a

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.